Tribunal: TJBA
Processo: 0309193-94.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309193-94.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMILLY SOARES DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
SIZENANDO MEIRA MAIA FILHO

APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
JACO CARLOS SILVA COELHO, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REGULAÇÃO DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELOS BENEFICIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. BOA-FÉ RECÍPROCA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0309193-94.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMILLY SOARES DE OLIVEIRA e outros (3) e como apelada ICATU SEGUROS S/A e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO REURSO, nos termos do voto da relatora.